Tribunal: TJSP
Processo: 2265888-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000070441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265888-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
HENRIQUE MEDEIROS DE ALMEIDA, é agravado ELISSON EDUARDO
SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24036
Agravo de Instrumento no 2265888-34.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas (2a. Vara Cível)
Juiz(a): Fábio Henrique Prado de Toledo
Agravante: Henrique Medeiros de Almeida
Agravado: Elisson Eduardo Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO
DE
PENHORA
DE
30%
DO
SALÁRIO
DO
EXECUTADO, FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO TJMG.
MANUTENÇÃO. PRETENSÃO JÁ INDEFERIDA
DUAS VEZES PELO JUÍZO DE ORIGEM, SEM A
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
OPORTUNO.
AUSÊNCIA DE FATO NOVO QUE JUSTIFIQUE A
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE, PREVISTA NO ART. 833,
IV, NCPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada às fls. 179/180 (fls. 429/v dos originais), mantida pela de fls. 183
(fls. 432 dos originais) em sede de embargos declaratórios, que, nos autos do
cumprimento de sentença promovido pelo agravante, indeferiu o pedido de
penhora de percentual do salário do executado, “nos termos do em que já decidido
às fls. 317, reiterado o indeferimento às fls. 348”.
Aas decisões referidas pelo magistrado, isto é, de fls. 317 e
348, encontram-se copiadas às fls. 97 e 101 do agravo, tendo sido prolatadas,
respectivamente, em 27/05/2014 e 24/02/2015:
“Diante do inciso IV do art. 649 e do parágrafo 2o do art. 655-A
do Código de Processo Civil e ainda da própria informação
trazida aos autos pelo exequente, indefiro o pedido de penhora
de percentual sobre o salário recebido pelos executados, por ser
absolutamente impenhorável. (...)” (fls. 317 dos originais, fls.
97 do agravo)
“Folhas 345/347: indefiro o pedido de penhora de percentual
sobre o salário recebido pelos executados, conforme decisão de
fls. 317. (...)” (fls. 348 dos originais, fls. 101 do agravo)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Insurge-se o exequente, insistindo no pedido de penhora
de 30% dos rendimentos (remuneração e benefícios) auferidos pelo agravado
enquanto funcionário público do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, até o limite
atualizado da execução, no valor de R$ 220.060,88.
Sustenta, em síntese, que já esgotou todas as diligências na
busca de bens do executado; que o agravado não pagou o débito, nem indicou
bens à penhora; que a dívida é originária de aquisição de cotas sociais de pessoa
jurídica; que a capacidade financeira do recorrido foi demonstrada após a quebra
do sigilo fiscal, quando constatada a condição de funcionário público do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais (Oficial de Justiça); que tenta a satisfação do crédito há
mais de 20 anos; e que há precedentes autorizadores da penhora sobre percentual
de remuneração do devedor.
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls. 186).
Contraminuta às fls. 194/201, na qual o agravado alega
que não tem vida financeira abundante; que trabalha para o seu próprio sustento e
de sua família; que é servidor público estadual não comissionado e não ocupante
de cargo de chefia ou direção; que ocupa o cargo de Oficial de Apoio Judicial no
TJMG, de nível médio; que, conforme declarações de imposto de renda, seu
rendimento líquido mensal é de aproximadamente R$ 5.000,00, sendo que paga
alimentos na proporção de 24% para dois filhos menores, além de arcar com
despesas de educação e materiais; e que também tem outra filha menor, e arca
com despesas de aluguel, plano de saúde, etc.
Ademais, o recorrido alega a absoluta impenhorabilidade
dos vencimentos, conforme art. 833, IV, NCPC.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do credor/agravante, o
presente recurso não comporta provimento.
Isso porque, no caso concreto, não se vislumbra qualquer
situação nova que justifique a relativização da regra do art. 833, IV, do NCPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
quanto à impenhorabilidade do salário do executado.
Ressalta-se que o MM. Juiz de origem já indeferiu tal
pretensão do exequente por 3 vezes, sendo as duas primeiras decisões de
maio/2014 e fevereiro/2015 (fls. 97 e 101 do agravo), já transcritas no relatório
deste acórdão, com fundamento na absoluta impenhorabilidade do salário.
Anota-se, inclusive, que não houve a interposição de
recurso contra tais decisões.
E a mera alegação de que o executado é servidor do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sem qualquer fato novo, não basta para a
reforma do que já fora decidido pelo juízo a quo, com a relativização da regra
legal.
Sendo assim, a r. decisão agravada deve ser mantida em
sua integralidade.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)